Tribunal: STF
Processo: HC 196729
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TÍTULO CONDENATÓRIO – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara Criminal, Infância e Juventude da Comarca de Coxim/MS, no processo nº 0002763-72.2016.8.12.0011, condenou o paciente a 8 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 800 dias-multa, ante o crime do artigo 33, combinado com o 40, inciso V (tráfico de drogas interestadual), da Lei nº 11.343/2006. Fixou a pena-base em 7 anos, em virtude da quantidade de substância – 95,16 quilos de maconha. Teve presente, em 1/7, a atenuante da confissão. Não levou em conta a causa de diminuição do § 4º do citado artigo 33, considerados a quantidade de entorpecente e os contornos do crime – transporte mediante pagamento de R$ 10.000,00, com destino a Cuiabá/MT. Observou, em 1/3, o aumento decorrente da interestadualidade.
    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, ao prover apelações da defesa e do Ministério Público, definiu, em 1/6, as frações da atenuante e da causa de aumento – redimensionada a pena em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão – e impôs o regime fechado.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 622.056/MS. A Sexta Turma desproveu agravo.
    Os impetrantes sustentam adequada a causa de diminuição, dizendo atendidos os requisitos legais. Afirmam insubsistentes os fundamentos mediante os quais inobservada. Realçam cabível o regime semiaberto, frisando positivas as circunstâncias judiciais. Sublinham as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e família constituída.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do acórdão. No mérito, buscam o reconhecimento, no patamar máximo, da causa de diminuição, implementando-se a substituição da pena por restritiva de direitos. Sucessivamente, postulam a fixação do regime semiaberto.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 19 de janeiro corrente, revelou a interposição de recursos especial e extraordinário, que não tiveram sequência, e agravos visando a subida.
    2. A suspensão dos efeitos de título condenatório é exceção. Indispensável é nulidade manifesta. 
    O Juízo, ao afastar a causa de diminuição, assentou a dedicação do paciente a atividades ilícitas, ante a quantidade do entorpecente – 95,160 quilos de maconha – e os contornos do crime – transporte mediante pagamento de R$ 10.000,00, com destino a Cuiabá/MT. Atendeu-se ao figurino legal.
    O regime de cumprimento da pena é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Considerada a pena imposta – 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão – e a existência de circunstância negativa, mostrou-se viável o fechado.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator